Tribunal: TJPA
Processo: 0002894-26.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002894-26.2012.8.14.0401

APELANTE: WALISSON MARCO HATHAR ESTUMANO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunha que coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE. 2. Apenas a culpabilidade foi valorada como desfavorável, a qual deve ser mantida, uma vez que a conduta do acusado extrapola do próprio tipo penal, em que o acusado e sua comparsa, se passando por passageiros conduziram a vítima que é taxista até o local desejado e após anunciaram o assalto e subtraíram o veículo daquela. Assim a pena base foi fixada dentro dos parâmetros legais em 5 anos e 4 meses de reclusão e após aumento por reincidência e causa de aumento pelo concurso de agentes, que restou demonstrado pelos elementos de prova que o acusado e sua comparsa, anunciaram o assalto e subtraíram o bem da vítima, a reprimenda restou fixada definitivamente em 8 anos de reclusão e 93 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WALISSON MARCO HATHAR ESTUMANO RIBEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

A denúncia narra que em 22.02.2012, a vítima que é taxista foi chamada pelo acusado, junto com sua comparsa Ruthclea Teixeira da Silva, para fazer uma “corrida” até certa localidade, sendo que neste lugar o acusado simulou que pagaria a corrida quando, com uma faca, ameaçou a vítima e anunciou o assalto e pedido que a vítima saísse do veículo, este saiu e os dois empreenderam fuga no carro.

O processo seguiu os trâmites legais.

Ressalte-se que o processo foi desmembrado para a denunciada Ruthclea Teixeira da Silva.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou WALISSON MARCO HATHAR ESTUMANO RIBEIRO

a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro, no regime fechado pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente que a pena base seja redimensionada para o mínimo e afastamento da majorante do concurso de pessoas ante a inexistência de elo psicológico delitivos entre os supostos coautores.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, Sr. Antônio Ferreira da Silva, relatou em juízo que “
que é taxista, estava trabalhando quando Ruthclea Teixeira da Silva e Walisson Marco Hathar Estumano Ribeiro (ora apelante), pediram à vítima que efetuasse uma "corrida", ao chegar no destino, o acusado simulou que iria pagar a "corrida", contudo, com uma faca, ameaçou a vítima, anunciando um assalto, mandando que a vítima saísse do veículo, o que foi atendido imediatamente. Assim, os agentes fugiram no veículo da vítima, assumindo o controle do móvel o apelante Walisson Ribeiro. após conseguir ajuda, o veículo foi localizado e policiais militares efetuaram a prisão do acusado e sua comparsa, sendo ambos reconhecidos pela vítima, na delegacia
”.

De acordo com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Corroborando tais declarações, a testemunha Adauto Tavares, policial militar asseverou que “
estava de serviço quando viu o carro em que estavam os denunciados, que os mesmos não conseguiam sair do lugar com o veículo, então resolveram abordá-los e os deteve. Seguido a isso, a vítima chegou ao local e informou sobre o crime que sofrera, bem como reconheceu os réus como autores do crime, mas não lembra sobre apreensão de faca ou outros objetos
."

Assim sendo, inviável a absolvição por insuficiência probatória, o arcabouço processual é patente em evidenciar a autoria delitiva do acusado no crime de roubo.

Na dosimetria de pena, ve se que o magistrado sopesou como desfavorável a circunstância de culpabilidade (“
comprovada, posto terem praticado o crime de forma premeditada, atraindo a vítima para aquele local, fazendo uma corrida como se passageiros fosse, para depois subtraírem seu veículo
”), a qual mantenho, uma vez que de fato restou caracterizado que a conduta do acusado extrapola do próprio tipo penal, sendo aplicada pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos e analise do art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes. Pela agravante de reincidência, uma vez que o acusado foi condenado no processo n. 0013034-42.2009.8.14.0401, com trânsito em julgado em 2011, o juízo aumentou a pena em 8 meses e 30 dias-multa, estabelecida em 6 (seis) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Na 3ª fase, em que pese a defesa entenda que não ocorreu o liame subjetivo entre os coautores para caracterizar o concurso de agentes, a instrução processual produzida demonstrou claramente que houve mais de um agente na execução do delito, mormente através do depoimento em juízo da vítima, em que o acusado, juntamente com uma comparsa (Ruthclea), abordaram a vítima dentro do seu veículo e após empreenderam fuga, sendo posteriormente detidos.

De tal modo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, não havendo motivos ou subsídios aptos a reformá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023